Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0004214-06.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCI APARECIDA FERREIRA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Luci Aparecida Ferreira em face da r. sentença (ID 20072152) que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar movida em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas contrarrazões (ID 20072164), a Ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil suscitou prejudicial de prescrição. Em breve análise ao andamento da Reclamação Trabalhista no 0102500-20.2008.5.10.0016, observo que o trânsito em julgado operou-se em 2/12/2009, mas a presente ação revisional somente foi proposta em 18/2/2016. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se a Autora/Apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da prejudicial de mérito suscitada nas contrarrazões (ID 20072164), em especial sobre o decurso de mais de 6 (seis) anos entre o trânsito em julgado da ação trabalhista e a propositura da presente revisional. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator